Tribunal: STF
Processo: RE 408645
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos
de pensionista: inconstitucionalidade da cobrança, com o advento da
EC 20/98: precedentes.
Inviabilidade do exame, no RE, da natureza
 da contribuição prevista no art. 42, letra o, da L. est. (RS)
7672/82, por envolver interpretação de direito local (Súmula
280).
2. Ônus da sucumbência: agravo regimental provido,em parte,
 para determinar que sejam compensados e distribuídos, ressalvada a
hipótese de concessão de justiça gratuita (L. 1060/50, art. 12).